Tribunal: CARF
Processo: 10980.013760/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.013760/2007-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LESLIE ELIZABETH SOARES SANTOS BUSTO DOMINGUEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 10)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013760/2007-29
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013760/2007-29

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 3.662,30, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Regularmente cientificada do lançamento em 16/10/2007 por meio de aviso de
recebimento (cópia do AR de fl. 17), a interessada ingressou em 30/10/2007 com a
impugnação de fl. 01.
Alega que foi declarado para a "CEF e no IR valor recebimento R$ 46.112,39 e na
notificação R$ 60.257,52" ; que da FENAE só recebeu em 2005, o valor de R$ 908,02 ;
que desconhece a renda recebida da APC e; que entregou declaração retificadora em
16/12/2005.
Requer que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal reclamado.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 29/06/2010, no acórdão 06-27.162, às e-fls. 46 a 48, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 56
a 138 no qual alega, em síntese, que:
 Na declaração de rendimentos de 2005, ano base 2004, entregue em
25/04/2005, declarou com base no único comprovante de rendimentos da
fonte pagadora Caixa Econômica Federal (CEF), CNPJ 00.360.305/0001-
04. Ali constava o valor de R$ 46.112,39. Em 16/12/2005, fez uma
declaração retificadora apenas para corrigir o valor do imposto retido na
fonte, onde havia posto R$ 5.394,20, lancei o correto R$ 4.994,51;
 Não declarou os valores recebidos pela FPC por não ter informação da
mesma, ou mesmo que tenha extraviado tal informação para que pudesse
inclui-la na declaração, porém, em momento algum o fez conscientemente
com a intenção de omiti-la;
 Da mesma forma não declarei a APC por total ignorância de ter que fazê-
lo, pois não sabia na época que teria que declarar a renda do meu
dependente.
 O valor R$ 14.145,13 proveniente de Ação Ordinária seja desconsiderado,
pois trata-se de Rendimento Isento e Não Tributável;

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013760/2007-29

Da diligência
Na sessão de julgamento de 27 de agosto de 2020, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se intime o
contribuinte para juntar aos autos certidão de objeto e pé do processo judicial, bem
como faça a relação dos valores recebidos com o valor considerado omitido pela
fiscalização.

Às e-fls. 153 e seguintes há a resposta conforme solicitado em resolução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 10)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, das seguintes fontes pagadoras:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$14.145,13;
 FENAE CORRETORA DE SEGUROS – R$1.579,97;
 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA – APC – R$1.824,37.
A DRJ manteve a autuação.
Em sede recursal a contribuinte concorda com a omissão de rendimentos
referentes a FENAE CORRETORA DE SEGUROS e ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE
CULTURA – APC, motivo pelo qual aplico o disposto no artigo 17 do Decreto no 70/235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Logo, a lide limita-se a omissão de rendimentos recebidos da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – R$14.145,13.
A recorrente alega que a importância de R$14.145,13 recebida da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL foi referente ao ajuizamento de ação judicial e que estes valores
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.013760/2007-29

seriam isentos. De fato, às e-fls. 37 há DIRF da fonte pagadora informando tal valor com código
da receita 5928 - IRRF - Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal.
Baixado processo em diligência, pela certidão emitida pela 4a Vara Federal de
Curitiba, e-fls. 154, vê-se que a ação proposta pela contribuinte foi julgada procedente para
condenar a União Federal a restituir valores de imposto de renda retido na fonte sobre verbas
indenizatórias listadas no documento, vez que isentas.
Desta forma que este processo administrativo fiscal restou prejudicado, motivo
pelo qual não conheço do Recurso Voluntário, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Por todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário pela concomitância de
instâncias.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 174
DF CARF MF
Original